Tribunal: TJDFT
Processo: 0707651-89.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Interesse processual. Ameaça de constrição. Posse legítima anterior. Manutenção da posse. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro que acolheu o pedido para assegurar aos Embargantes a manutenção da posse de imóvel.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse processual para oposição dos embargos de terceiro e, no mérito, a demonstração da posse legítima e anterior ao ato constritivo decorrente de ação de reintegração de posse.
III. Razões de decidir
3. Embargos de terceiro são cabíveis quando pessoa estranha ao processo sofre constrição ou ameaça sobre bem que alega possuir (CPC, art. 674), razão pela qual está presente o interesse processual dos Embargantes.
4. Os Embargantes comprovaram o exercício da posse anterior à ação de reintegração, por meio da juntada não só de documentos particulares – cessão de direitos -, mas também de registros junto ao Distrito Federal dos pedidos de regularização fundiária.
5. A existência de instrumento particular de cessão de direitos, corroborado por documentos públicos, evidencia a legitimidade da posse e afasta alegação de irregularidade documental. Além disso, o Embargado não demonstrou a má-fé dos Embargantes ao ocuparem a chácara em litígio.
6. Há, também, depoimento testemunhal que aponta o exercício contínuo de atividade produtiva no imóvel por período superior a dez anos, enquanto o Embargado, no seu depoimento pessoal, afirmou não ter utilizado a área, reforçando o melhor exercício da posse pelos Embargantes.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A oposição de embargos de terceiro é admissível quando demonstrada a ameaça de constrição sobre bem de terceiro não participante da ação originária. Concede-se proteção possessória ao terceiro embargante que comprovou posse justa e anterior à ação de reintegração.”
__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 674.